Tribunal: TJMT
Processo: 1001703-63.2021.8.11.0055
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001703-63.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELANTE), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), VALDECI GOMES - CPF: 276.803.399-53 (APELADO), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E DANOS MORAIS. ACIDENTE PESSOAL. INVALIDEZ PERMANENTE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível em Ação de Cobrança

Securitária c/c Danos Morais julgada procedente para condenar a ré/apelante ao pagamento de R$4.596,93 de seguro, corrigidos monetariamente a partir da data da contratação e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, R$10.000,00 de danos morais, com correção monetária a contar da data da sentença (Súmula 362 do STJ) e juros legais a partir da citação (art. 405 do CC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Analisar a legitimidade da negativa de cobertura securitária sob alegação de exclusão contratual devido a doença preexistente, e a proporcionalidade do valor arbitrado para os danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Contrato de Seguro prevê cobertura para acidentes pessoais, caracterizados como eventos súbitos, involuntários e violentos, causadores de lesões físicas diretas e independentes de outras causas, excetuando-se casos agravados por doenças preexistentes, salvo complicações diretamente decorrentes de ferimentos acidentais.

4.

Ficou comprovado que as lesões sofridas pelo autor, derivadas de acidente no momento em que descia de um trator, evoluíram para complicações relacionadas ao ferimento inicial, o que atrai a cobertura securitária.

5.

A interpretação das cláusulas contratuais deve ser realizada de forma favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), afastando, assim, a tese de exclusão fundamentada no agravamento por doença preexistente.

6.

A recusa indevida de cobertura configura ato ilícito violador dos direitos da personalidade, o que justifica a condenação por danos morais.

7.

O montante fixado na primeira instância para tal indenização (R$10.000,00) atende às funções punitiva, pedagógica e compensatória da medida.

8.

Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da condenação, em virtude do não provimento da Apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

As cláusulas contratuais que restringem direitos do consumidor devem ser interpretadas de modo favorável ao segurado, nos termos do art. 47 do CDC.

2.

Ferimentos iniciais resultantes de acidente, ainda que agravados por doenças preexistentes, podem ensejar cobertura securitária, desde que constituam a causa direta e imediata da invalidez parcial permanente.

3.

A recusa imotivada de cobertura securitária caracteriza ato ilícito, passível de reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 47; Código Civil, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 278; TJMT, AC n. 0030127-87.2015.8.11.0041, rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 6-11-2019.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança

Securitária c/c Danos Morais julgada procedente para condenar a ré/apelante ao pagamento de R$4.596,93 de seguro, corrigidos monetariamente a partir da data da contratação e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, R$10.000,00 de danos morais, com correção monetária a contar da data da sentença (Súmula 362 do STJ) e juros legais a partir da citação (art. 405 do CC).

A apelante sustenta a legitimidade da negativa de indenização, uma vez que a perícia médica concluiu que o agravamento do quadro clínico do autor decorreu da angiopatia diabética.

Destaca, ainda, que, em resposta aos quesitos formulados, o perito afirmou que a invalidez permanente não resultou exclusivamente de acidente. Dessa forma, segundo alega, o sinistro não se enquadra nas hipóteses de cobertura previstas na apólice, que impõe essa condição na cláusula 3ª, item 1.

Requer, subsidiariamente, a redução do montante arbitrado para os danos morais, pois seria excessivo para as circunstâncias da lide.

Nas contrarrazões, o apelado argumenta que apresentou dentro do prazo estabelecido todos os documentos exigidos pela Seguradora, que a recusa foi abusiva e configura ato ilícito passível de reparação, e que o valor definido para os danos morais é proporcional à gravidade da conduta da ré e está em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores

.

Ressalta que a interpretação das cláusulas contratuais deve ser realizada de maneira favorável ao consumidor, como preceitua o CPC, especialmente nos contratos de adesão, como ocorre no caso em análise.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante recorre da sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança

Securitária c/c Danos Morais.

Sustenta a legitimidade da negativa de cobertura securitária e, subsidiariamente, pleiteia a redução do montante arbitrado para os danos morais.

Nos termos das condições gerais da apólice apresentada, considera-se acidente pessoal o evento súbito, involuntário e violento, causador de lesão física direta e independente de outras causas.
Excluem-se, contudo, eventos agravados por doenças preexistentes,

salvo infecções e complicações diretamente decorrentes de ferimentos visíveis causados por acidente coberto
(Id.
57111340 - Pág. 5)
.

O autor sofreu lesões ao descer de um trator durante a construção de uma cerca, momento em que houve a perfuração de seu calçado, ocasionando posterior inflamação e culminando na amputação de três dedos e de parte do pé esquerdo.

Os fatos narrados e devidamente comprovados por registros fotográficos, atestados médicos e laudo pericial, quando apreciados em conjunto com as cláusulas da avença, demonstram a existência de ferimento inicial que evoluiu para complicações diretamente associadas ao acidente, o que, por interpretação sistemática, atrai a cobertura securitária.

Ainda que o laudo pericial tenha consignado que a amputação dos dedos derivou de complicações agravadas pela angiopatia diabética preexistente, ficou evidenciado que
a evolução do quadro clínico se originou de ferimento inicial visível, resultante direta e imediata do acidente relatado. Dessa forma, não subsiste a tese da apelante de inexistência de nexo causal.

A justificativa de que o agravamento pela doença preexistente excluiria a cobertura não se sustenta, pois, conforme previsão contratual, complicações como infecções e estados septicêmicos advindos de ferimentos acidentais não estão abrangidos pelas hipóteses de exclusão, enquadrando-se, assim, no conceito de acidente coberto.

Ademais, nos termos do art. 47 do CDC, eventuais dúvidas quanto à extensão da cobertura securitária devem ser interpretadas em favor do consumidor.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SEGURO DE VIDA – PRESCRIÇÃO – REJEITADA – ACIDENTE - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP – RECUSA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO DIA DA CONTRATAÇÃO NAS AÇÕES INDENIZATÓRIAS SECURITÁRIAS ATÉ O DIA DO EFETIVO PAGAMENTO DO SEGURO – PROVIDO EM PARTE O RECURSO DA RÉ E PROVIDO O RECURSO DO AUTOR. Conforme estipulado na Súmula 278 do STJ: "O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. Em ação de cobrança de indenização securitária decorrente de seguro de vida, constatada a invalidez permanente parcial, deve o cálculo da indenização ser proporcional à lesão, conforme disposição contratual e em respeito a tabela da SUSEP. A recusa indevida da seguradora ao pagamento da indenização securitária em sede administrativa ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano e caracteriza o dano moral indenizável. “[...] Por fim, em relação ao índice de correção, razão assiste ao autor/apelante, de modo que deve ser aplicado o IGPM/FGV por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, em benefício ao consumidor segurado, a contar da data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro. (N.U 0030127-87.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 28/01/2020)”.
(TJMT – AC n. 10022397020208110003, relatora Desa. Nilza Maria Possas De Carvalho, julgamento em 12-9-2023, Primeira Câmara de Direito Privado, publicação em 12-9-2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – PERDA DE UM DOS MEMBROS INFERIORES – COBERTURA CONTRATUAL - PERÍODO DE VIGÊNCIA – CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – EXEGESE DOS ART. 47 DO CDC E 423 DO CC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A rigor dos artigos 47 do Código de Defesa do Consumidor e 423 do Código Civil, as cláusulas contratuais, notadamente as restritivas de direitos, devem ser interpretadas favoravelmente ao consumidor. A interpretação mais favorável ao consumidor permite inferir que o acidente por ele sofrido possui cobertura e ocorreu no prazo de vigência do contrato”.
(TJMT - Apelação Cível n. 10215870620228110003, relator Des. José Zuquim Nogueira, julgamento em 25-6-2024, Quinta Câmara de Direito Privado, publicação em 1º-7-2024).

Posto isso, a negativa de cobertura revela-se abusiva em razão da equivocada interpretação contratual, o que configura ato ilícito passível de reparação por danos morais.

Houve violação aos direitos da personalidade do autor, cuja dignidade foi atingida ao enfrentar dor, humilhação e constrangimento quando procurou a Seguradora na esfera administrativa e se viu desamparado justamente no momento em que mais necessitava.

A recusa imotivada ultrapassa o mero inadimplemento contratual.

Para ilustrar:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SEGURO DE VIDA – PRESCRIÇÃO – REJEITADA – ACIDENTE - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP – RECUSA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO DIA DA CONTRATAÇÃO NAS AÇÕES INDENIZATÓRIAS SECURITÁRIAS ATÉ O DIA DO EFETIVO PAGAMENTO DO SEGURO – PROVIDO EM PARTE O RECURSO DA RÉ E PROVIDO O RECURSO DO AUTOR. Conforme estipulado na Súmula 278 do STJ: "O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. Em ação de cobrança de indenização securitária decorrente de seguro de vida, constatada a invalidez permanente parcial, deve o cálculo da indenização ser proporcional à lesão, conforme disposição contratual e em respeito a tabela da SUSEP.
A recusa indevida da seguradora ao pagamento da indenização securitária em sede administrativa ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano e caracteriza o dano moral indenizável”.
(TJMT, N.U 0030127-87.2015.8.11.0041, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 6-11-2019, DJE de 28-1-2020).

Os R$10.000,00 arbitrados na primeira instância para a reparação cumprem satisfatoriamente as funções punitiva, compensatória e pedagógica da medida.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso. Majoro a verba honorária de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025